Tribunal: TJSP
Processo: 1025304-26.2020.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
POSSESSÓRIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE MOTOCICLETA. Sentença de improcedência. Apelo da autora sustentando, em resumo, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a necessidade de produção de provas, na forma requerida, para aferição dos fatos. Alega a venda do bem ao também autor Gilson por valor inferior ao de mercado, por ter sofrido acidente com a motocicleta, ajustado entre

Ementa:
POSSESSÓRIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE MOTOCICLETA. Sentença de improcedência. Apelo da autora sustentando, em resumo, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a necessidade de produção de provas, na forma requerida, para aferição dos fatos. Alega a venda do bem ao também autor Gilson por valor inferior ao de mercado, por ter sofrido acidente com a motocicleta, ajustado entre as partes que seriam realizados reparos antes da comunicação de venda. O bem teria sido levado à oficina do requerido que, após os reparos, em razão de suposta demora no pagamento, teria vendido o bem a terceiro. Julgamento antecipado pela improcedência, consignado o descumprimento do ônus da prova dos fatos constitutivos do direito alegado pela parte autora. Utilidade e necessidade do esgotamento da prova, na forma requerida, para pleno contraditório e ampla defesa e a fim de elucidar os fatos e a controvérsia, fornecendo mais elementos para o livre convencimento motivado do julgador. SENTENÇA ANULADA para regular e ampla dilação probatória.